Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708689-81.2018.8.07.0004 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE RECORRIDOS: NISS REIS LAGO DIONISIO, SAMUEL MARTINS DIAS, YURI MOREIRA, REINALDO FIRMO FURTADO, ALESSANDRO MIRANDA SOLANO LABANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima urma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. CONSELHO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO OU AFASTAMENTO DOS MEMBROS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. 1. O manejo de ação, com a consequente provocação do Judiciário, demanda o preenchimento das chamadas condições da ação, dentre as quais se visualiza o interesse de agir. Este, por sua vez, segundo melhor doutrina, subdivide-se em interesse-utilidade, necessidade e adequação, sendo o derradeiro, a conjugação da pretensão judicialmente formulada, através da adoção de procedimento válido para tanto, ou seja, a adequação nada mais é, senão, do que a obtenção do provimento jurisdicional por meio da correta via procedimental. 2. No presente caso a parte autora postula a suspensão/afastamento dos réus, integrantes do conselho consultivo/fiscal, até que seja realizada nova eleição para tal órgão. Requereu, ainda, que os réus se abstenham de retirar documentos, bem como praticar atos que denigram a imagem do condomínio e/ou do seu síndico. Por fim, postulou sejam os réus impedidos de se candidatarem à nova eleição. 3. Conforme minuta da convenção do condomínio autor há previsão expressa conferindo ao síndico plenos poderes para convocar assembleia geral extraordinária, a qual poderá deliberar, inclusive, sobre a realização de novas eleições. Assim, ausente o interesse processual do condomínio autor. 4. Sendo o conselho fiscal/consultivo órgão integrante do condomínio e essencial ao seu funcionamento, se revela temerário o afastamento dos seus integrantes pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, até que sejam realizadas reuniões setoriais, sob pena de comprometimento das atividades do condomínio, especialmente no concerne à sua fiscalização contábil. 5. Não existe amparo legal que determine aos réus que se abstenham de concorrer/candidatar à futura e eventual nova eleição (art. 5o, inciso II da CFB). 6. O pleito autoral carece de interesse em agir, por conter pedidos flagrantemente ilegais ou existir procedimento administrativo à disposição do Autor para fazer valer a defesa de seus interesses que apregoa possuir sem que haja necessidade de atuação do Poder Judiciário. 7. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 303, §6o, do Código de Processo Civil, reafirmando a existência do interesse de agir, e pleiteando que seja regularmente julgada e apreciada a tutela pretendida ou que, em atenção aos princípios da instrumentalidade, das formas, economia e celeridade processual, seja oportunizada a emenda à inicial para sanar os vícios apontados pelo Juízo a quo. Fundamenta, ainda, o recurso nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, desenvolvido qualquer argumentação pertinente à primeira alínea e/ou citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL ASSIS DUARTE, OAB/DF 33.309. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 303, §6o, do Código de Processo Civil. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “no âmbito do recurso especial, não se permite o reexame dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora para o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem, seja em razão do óbice constante da Súmula 7/STJ, seja pela incidência do disposto no enunciado da Súmula 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar."” (AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/11/2019). Verifico, ainda, que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Em relação à alínea “b”, o recurso não deve ser admitido, visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA PREVALÊNCIA DE ATO DE GOVERNO LOCAL EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. A tese de afronta da legislação federal supostamente violada não pode ser enfrentada nesta via recursal, tendo em vista que depende da exegese de normas legais do ente federativo municipal - Lei Municipal 6.989/1966, com redação da Lei Municipal 15.406/2011. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Inexistente, nos autos, comprovação de que o Tribunal a quo tenha homenageado ato de governo local, em detrimento da legislação federal, com o fim de viabilizar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "b" do inciso III do art. 105 da CF/1988, incide o óbice enunciado na Súmula 284 do STF. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1517300/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL ASSIS DUARTE, OAB/DF 33.309. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025